Tribunal: STF
Processo: AI 334109
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Alegação de violação direta e frontal
 do art. 5º, II, XXXV, LV, da Constituição Federal.
-       Necessidade
de exame prévio de norma infraconstitucional para a verificação de
contrariedade ao Texto Maior.
- Caracterização de ofensa reflexa ou
 indireta.
Agravo regimental a que se nega provimento.